Tribunal: STF
Processo: Rcl 57173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Jundiaí propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0011356-18.2021.5.15.0097, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).



    Narra que, na origem, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador de serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Sustenta a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    A despeito da argumentação apresentada, o agravante não consegue desconstituir a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que, no recurso de revista a parte recorrente, de fato, não observou os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos incisos I e III do § 1.º-A do art. 896 da CLT, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 



    Na hipótese, a parte transcreveu os trechos do acórdão regional, em relação aos temas objeto de insurgência, no início das razões recursais, em sequência e em tópico apartado, de forma dissociada das razões, o que não cumpre o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, concernente à demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 



    [...]



    A não observância de pressupostos formais de admissibilidade do recurso de revista (art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT) desautoriza o exame das matérias de fundo veiculadas, acabando por evidenciar, em última análise, a inviabilidade do exame da transcendência do apelo, em qualquer das suas modalidades. 



    NEGO PROVIMENTO ao agravo. 



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente